Tribunal: STF
Processo: HC 261417
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Mikail Reimberg Rocha impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim resumido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME INICIAL PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A pretensão de reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória não foi analisada pelo Juízo de origem, nem pelo Tribunal local, o que impede seu exame direto pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. Não se admite a apreciação per saltum de matérias não enfrentadas nas instâncias ordinárias, conforme a jurisprudência desta Corte. 



    3. O agravo regimental limita-se a reiterar fundamentos já apreciados, não apresentando elementos novos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    4. Agravo regimental não provido.



    (HC 1.013.302 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    O impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência da prescrição da pretensão executória, uma vez que a pena cominada prescreve em 4 anos e que já teriam transcorrido mais de 6 anos desde o trânsito em julgado para a acusação. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante. 



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso.



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 



    É que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que cabe ao Juízo da Execução a apreciação de eventual ocorrência da prescrição da pretensão punitiva ou executória, conforme o previsto no art. 66, II, da Lei n. 7.210/1984. Para exemplificar, cito o ARE 1.278.146 AgR-segundo e o ARE 1.288.701, ambos da relatoria do ministro Edson Fachin, além de trechos das seguintes ementas:



    3. Registre-se, ademais, não haver, por se tratar de matéria de ordem pública, impedimento para que o pleito de prescrição em questão seja deduzido perante o juízo da execução, o qual, a partir dos autos originais, reunirá melhores condições de analisá-lo à luz de todos os fatos jurídicos relevantes, como, por exemplo, as causas suspensivas e interruptivas da prescrição (v.g. HC nº 146.563/SP, de minha relatoria, DJe de 5/10/17).



    (HC 209.892 AgR, ministro Dias Toffoli)



    4. Quanto à alegação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, “[a]usentes elementos seguros para o reconhecimento da prescrição, o pedido não pode ser conhecido. Nada impede, entretanto, que a pretensão seja formulada diretamente ao Juízo da execução (art. 66 da Lei 7.210/1984), que, aliás, é quem possui todas as informações necessárias para tanto (RHC 120.263, Rel. Min. Teori Zavascki).



    (HC 206.463 AgR, ministro Roberto Barroso)



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado mediante inadmissível supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente